Tribunal: TJDFT
Processo: 0715427-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715427-60.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS ANTÔNIO MONTEIRO GUIMARÃES RECORRIDO: TEIXEIRA E LOPES ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES - EPP, RIVALDO LOPES, CLAUDINEI JOSE FIORI TEIXEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. IRREGULARIDADE FORMAL. REJEIÇÃO. PERDA DE UMA CHANCE. ATUAÇÃO DOS ADVOGADOS. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA SENTENÇA DESFAVORÁVEL AO CLIENTE. PROPABILIDADE DE ÊXITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Se o apelante apresentou fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, cumprindo de maneira satisfatória o requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC, afasta-se a preliminar de irregularidade formal da apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. De acordo com o art. 32, do EOAB, o advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa. Nesse passo, para se reconhecer a responsabilidade civil deve haver a configuração de três pressupostos: conduta voluntária, comissiva ou omissiva, que viole um dever jurídico, dano suportado e liame entre a conduta e o dano. 3. A aplicação da teoria da perda de uma chance para fins de responsabilização do advogado tem sido admitida, tão somente, quando houver chances reais e concretas de êxito. 4. Não restando configurada a prática de ato ilícito pelos advogados, não há que se falar em indenização por danos morais. 5. Não há como reduzir a verba honorária sucumbencial se esta já foi fixada no mínimo legal, de acordo com o que dispõe o art. 85, § 2o, do CPC. 6. Apelo não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, §8°, do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de redução do valor dos honorários sucumbenciais. Aduz a necessidade de fixação por apreciação equitativa diante do elevado valor da causa. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados de diversos tribunais para ilustrar a divergência; b) artigos 32 do Estatuto da Advocacia; 186 e 926, estes do Código Civil, defendendo o cabimento da indenização pleiteada. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.850.512/SP e do REsp 1.877.883/SP (Tema 1.076), a Corte Especial afastou a determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre a “definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”, razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento do artigo 85, §8°, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010